Tribunal: TJDFT
Processo: 0707541-84.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REINCIDÊNCIA. PERÍODO DEPURADOR. IN DUBIO PRO REO. DANOS MORAIS. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIAMENTE REFORMADA.
1. Nas agressões praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a situação de fragilidade da vítima, ainda mais quando corroborada por laudos periciais que atestam a ocorrência da lesão corporal.
2. Não há informação nos autos acerca da data de extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena, de modo que, pelo transcurso normal da execução penal, na data do fato dos crimes apurados no presente processo, já teria ocorrido o período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, I do CP. Da leitura dos autos, remanesce uma dúvida insuperável a respeito da ocorrência ou não do período depurador, o que deve ser interpretado em favor do réu.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.